Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-14.2008.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001383-14.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLODOVEU SOUSA CARVALHO - CPF: 168.929.501-59 (APELADO), ATANAEL ANSELMO DE SOUSA - CPF: 385.774.611-49 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS - CPF: 098.924.781-34 (APELADO), ANTONIO BRAZ ZONTA - CPF: 005.206.378-01 (APELANTE), ABMAEL MANOEL DE LIMA - CPF: 546.388.878-72 (ADVOGADO), SONIA REGINA FACINCANI DE LIMA - CPF: 309.554.358-11 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001383-14.2008.8.11.0046

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DESISTÊNCIA POR PARTE DO VENDEDOR - ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO - DEMONSTRADO O RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO - COMISSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a sentença de procedência na ação de cobrança de comissão de corretagem em razão da mediação para a venda de imóvel, a qual somente deixou de ser concluída diante do arrependimento não motivado do promitente vendedor, mormente porque supera a esfera de atuação dos corretores que agiram conforme pactuado no contrato.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001383-14.2008.8.11.0046

APELANTE: ANTONIO BRAZ ZONTA.

APELADO: CLODOVEU SOUSA CARVALHO E OUTROS

Processo na origem: 0001383-14.2008.8.11.0046

Comarca de Comodoro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANTONIO BRAZ ZONTA
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. nº 0001383-14.2008.8.11.0046) movida por
CLODOVEU SOUSA CARVALHO E CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS
contra
ANTONIO BRAZ ZONTA
.

SENTENÇA
(ID 76361527): julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito executivo judicial em favor dos autores, no valor de R$ 1.265.292,91 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), com atualização monetária e juros a partir da data do vencimento da dívida. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

APELAÇÃO
(ID 77806010)
: ANTONIO BRAZ ZONTA
alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão da recusa à produção de prova testemunhal. No mérito, alega que que a remuneração do corretor somente é auferida pelo resultado útil e pelo aperfeiçoamento do negócio. Argumenta que não há prova da venda do imóvel à empresa Louis Dreyfus, portanto não há o dever de pagar a comissão de corretagem. Defende que a transação não se consumou porque a empresa é multinacional e o imóvel se localiza na faixa de fronteira, logo há proibição legal para a consumação do negócio. Aduz que o suposto representante da compradora não demonstrou ter poderes para a ultimação do negócio. Sustenta que não houve arrependimento relativo ao negócio, mas sim desistência antes de concretizado o negócio. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

CONTRAMINUTA
(ID 76361533): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001383-14.2008.8.11.0046

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANTONIO BRAZ ZONTA
alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão da recusa à produção de prova testemunhal.

Os requeridos, ora apelantes, protestaram pela produção de prova testemunhal, por meio de carta precatória, cujo objetivo seria a prova de que não houve a concretização do negócio.

Observa-se que o Juízo deferiu a prova e expediu a carta precatória que foi devolvida em razão da falta de dados suficientes para que as testemunhas pudessem ser localizadas.

Como bem esclarece a sentença, “
Após
diversas tentativas frustradas de oitivas de testemunhas
, ocasionando expedições de várias cartas precatórias, o que paralisou o andamento do feito, o requerido pugna pela oitiva de testemunhas residentes nesta Comarca, não obstante já haver sido realizada audiência de instrução neste juízo. Desta feita, ratifico a decisão outrora exarada, fl. 342, que determinou a certificação do decurso do prazo das missivas encaminhadas para oitiva de testemunhas e abertura de prazo para memoriais finais, com espeque no art. 377, parágrafo único do CPC
”.

Além disso, os requeridos nada esclarecem quanto à necessidade ou mesmo conveniência para presente ação das provas que disseram pretender produzir, logo
não resta caracterizado o cerceamento de defesa, portanto rejeita-se a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANTONIO BRAZ ZONTA
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

AÇÃO
: Ação de Cobrança (Proc. nº 0001383-14.2008.8.11.0046) movida por
CLODOVEU SOUSA CARVALHO E CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS
contra
ANTONIO BRAZ ZONTA
.

SENTENÇA
(ID 76361527): julgou procedente o pedido e declarou constituído de pleno direito executivo judicial em favor dos autores, no valor de R$ 1.265.292,91 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), com atualização monetária e juros a partir da data do vencimento da dívida. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Os autores
CLODOVEU SOUSA CARVALHO
e
CAIO LUIZ LOURENCO NOVAIS

relatam que são corretores, devidamente cadastrados junto ao órgão regulador, e que em 2008 celebraram um contrato com o requerido e seus filhos, cujo objeto era a corretagem para a venda do imóvel rural de propriedade destes denominado Fazenda Nossa Senhora de Fátima, cuja remuneração ficou estipulada em 0,4% do valor de venda do imóvel (R$1.265.292.91) e que não foi paga.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se há o dever por parte dos requeridos de pagar a comissão de corretagem, pactuada pela intermediação dos autores na venda do imóvel rural de propriedade dos requeridos, mesmo não tendo havido a conclusão do negócio.

O principal argumento do apelante como forma de afastar o pagamento da comissão pretendida é a de que
não há prova da venda do imóvel à empresa Louis Dreyfus, portanto não há o dever de pagar a comissão de corretagem, e que tal venda não se concretizou porque havia um impedimento legal.

Verifica-se, dos documentos colacionados, que o requerido, de fato, autorizou os autores a atuarem como corretores, com exclusividade, com o objetivo de intermediar a venda de seu imóvel rural – Fazenda Nossa Senhora de Fátima – ao Sr. Harald Brunckhorst e aos demais diretores da empresa que ele representa (ID 76360478 - Pág. 2).

Em seguida, o requerido assinou outro documento, denominado DECLARAÇÃO DE VENDA, por meio do qual não só acordou sobre a venda do imóvel, declarando suas características e o valor pactuado, bem como o modo, local e data em que seria assinado o contrato de compra e venda, mas também reconheceu o trabalho dos corretores e o valor a ser pago a estes (ID 76360478 - Pág. 5/6).

Esse mesmo documento, corroborado pelo documento assinado por Harald Brunckhorst, denominado ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO (ID 76361999), esclarece que o requerido não compareceu à sede da empresa compradora, conforme havia sido pactuado, no dia 06.02.2008, sem qualquer justificativa, local onde seria concretizado o negócio com a assinado o contrato.

Portanto, não restam dúvidas de que houve efetivamente o pacto, tanto com a empresa compradora quanto com os corretores, para que ocorresse a compra e venda do imóvel de propriedade do requerido.

Também restou demonstrado que o negócio não restou concretizado, em princípio pela ausência do requerido no dia e local acordados para efetivar a transação.

Desse modo, resta averiguar se os corretores fazem jus ao recebimento da comissão pactuada, apesar da falta de conclusão do negócio.

Nos termos do art. 725 do CC/2002, “
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação,
ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
”.

Assim, o que realmente se deve apurar é se encontra-se presente o fato gerador do direito dos corretores à percepção de sua comissão, ou seja, o que se pode entender por resultado previsto no contrato de mediação.

O STJ tem adotado o entendimento de que é devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio (Precedentes neste sentido: AgInt no AREsp 1.262.428/ES, 3ª Turma, DJe 10/04/2019; REsp 1.765.004/SP, 3ª Turma, DJe 05/12/2018; AgInt no AREsp 1.020.941/RS, 4ª Turma, DJe 04/05/2017; e AgRg no REsp 1.440.053/MS, 3ª Turma, DJe 28/03/2016).

Desse modo, a eficácia da mediação feita pelos corretores somente pode ser apurada dentro do limite de suas atribuições, ou seja, nela se incluem a aproximação das partes e a concordância destas quanto aos termos do negócio, não se podendo incluir entre estas a concretização do negócio em si, porquanto não depende da sua intervenção.

Assim, o arrependimento posterior do comprador ou do vendedor não podem afetar o direito do corretor, mormente porque o desfazimento do negócio se deu por causa estranha à sua atividade e às suas atribuições.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA.

1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel. 2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 24/08/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de compra e venda de imóvel. 4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art. 725 do CC/02. 5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade. 6. Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. 7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras. Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.783.074 - SP (2018/0203666-2)

Conclui-se, portanto, que é juridicamente irrelevante o fato de não ter a compra e venda se ultimado entre o requerido e a promitente compradora, tendo em vista que o negócio não se efetivou por circunstâncias alheias à vontade e à esfera de atuação dos autores, razão pela qual cabe ao requerido o pagamento da comissão a que fazem jus os autores pela aproximação eficaz que promoveram.

Reitera-se que, mesmo quando ocorre desistência de um dos contratantes, é devida a comissão de corretagem.

Os apelados pugnam em sede de contrarrazões pela majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, o que encontra-se expressamente previsto no art. 85, §11, do CPC.

Assim, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e, no mérito,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que determinou o pagamento da comissão de corretagem e majoram-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021